Tribunal: TJDFT
Processo: 0740587-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADAS. CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS IMOBILIÁRIAS. PESSOAS JURÍDICAS VOLVIDAS AO LUCRO. EMPRESAS. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PENHORA. PARTE DO FATURAMENTO DAS PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPERIOSIDADE. PRETENSÃO. DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INDICAÇÃO DE IMÓVEL. QUESTÃO AINDA NÃO FORMULADA E ANALISADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não analisado o formulado pelo juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no Juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso.
2. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, e o faturamento da empresa, ademais, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social, mas a movimentação bruta decorrente das atividades desenvolvidas.
3. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa, a medida, ausente prova de que o percentual fixado compromete a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, e não havendo outros bens de sua titularidade conhecidos e passíveis de expropriação, deve ser deferida como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta e está estampada em título executivo judicial, sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a alcançara, conquanto ostente condições para esse desiderato.
4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.